Tribunal: TCU
Processo: 037.705/2011-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18990/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a", e 218 do Regimento Interno do TCU, e com o Acórdão 644/2005-TCU-Plenário , de acordo com os pareceres constantes dos autos, em: a) expedir quitação a Adalberto Gomes Vilanova (XXX.028.303-XX), diante do recolhimento integral da multa que lhe foi aplicada pelo Acórdão 5771/2014-TCU-Segunda Câmara (peça 34); b) encaminhar cópia da presente deliberação ao responsável; e c) arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 037.705/2011-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Adalberto Gomes Vilanova (XXX.028.303-XX); Canindé Construções Ltda (01.778.442/0001-26). 1.2. Entidade: Fundação Nacional de Saúde. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Wilson Guerra de Freitas Júnior. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.